Tribunal: CARF
Processo: 13890.000283/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000283/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MAURO ALVAREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 42/50 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000283/2009-09
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000283/2009-09

crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, em 02/02/2009, a notificação de
lançamento de fl. 10, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2005, que apurou omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 92.329,44.
Da Impugnação

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do indeferimento de SRL pleiteada (fl. 22), em 29/04/2009 (fl. 35), o
contribuinte apresentou, em 13/05/2009, a impugnação de fls. 02 a 08, alegando, em
suma, que:
1 – a resposta à SRL não responde satisfatoriamente ao recurso interposto.
A decisão, ainda que sucinta, deve levar a crer que o recurso foi lido, o que não ocorreu
no caso em questão;
2 – entende que teve violado seu direito constitucional ao devido processo legal e à
motivação das decisões, solicitando que seja anulado o presente procedimento
administrativo a partir da apresentação da SRL, remetendo-se os autos novamente à
autoridade administrativa para decisão;
3 – os rendimentos considerados omitidos têm origem no pagamento acumulado de
proventos de aposentadoria no período de novembro de 1998 a agosto de 2004;
4 – em análise à carta de concessão/memória de cálculo, verifica-se que os rendimentos
são isentos do IR quando aplicadas as tabelas de descontos mês a mês;
5 – a cobrança em questão gera um quadro de desigualdade do requerente para com os
demais contribuintes. Aqueles que requereram aposentadoria em 14/11/1998 e tiveram o
benefício concedido na mesma data, além de não precisarem esperar por quase 6 anos,
não tiveram que contribuir com nenhum centavo, enquanto o requerente vê-se como
devedor de R$ 44.983,25;
6 – isso fere os princípios da capacidade contributiva e da isonomia, não podendo
subsistir;
7 – o STJ já decidiu pela não incidência do IR sobre os valores pagos de uma só vez
quando a diferença do benefício não resultar em valor mensal maior que o limite legal
fixado para isenção do IR;
8 – há até mesmo Ação Civil Pública (Proc. 1999.61.00.0037100SP), com deferimento
de tutela antecipada e efeito “erga omnes” determinando que não se pode descontar IR
nas hipóteses de pagamento de benefícios previdenciários com valores originais
inferiores ao limite de isenção tributária.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO SRL. IMPOSSIBILIDADE
DE NULIDADE POR FALTA DE ESTABELECIMENTO DE LITÍGIO.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000283/2009-09

A SRL é um procedimento prévio e simplificado que não tem como objetivo o
julgamento das alegações do contribuinte e sim a correção de eventuais erros havidos no
lançamento e que poderiam ser solucionados sem a necessidade de conflito entre as
partes, evitando a formação desnecessária de processos administrativos fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos atrasados recebidos acumuladamente pelo contribuinte estão sujeitos à
tributação na declaração de ajuste anual. Tais rendimentos são tributáveis no momento
em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda (regime de caixa).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/08/2012 (fl. 71) e
apresentou recurso voluntário de fls. 73/79 em que reiterou os argumentos apresentados em sede
de impugnação, requerendo a aplicação do recálculo do tributo levando em conta os rendimentos
recebidos acumuladamente, regime de competência.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.035 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000283/2009-09

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2005, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 23) – 36 meses
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, ao meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
É por este motivo que entendo que o provimento deve ser parcial, em atenção aos
limites da pretensão deduzida pelo recorrente que, por sua vez, pleiteou o cancelamento da
acusação fiscal em sua integralidade.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), relativos ao ano-calendário 2005.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital